Tribunal: TJDFT
Processo: 0705592-05.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705592-05.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE ALBERTO NOVOA AMENDOLA APELADO: SABEMI SEGURADORA SA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição de ID 22624554, o apelante requer a desistência do recurso e a dilação do prazo para apresentação da inscrição suplementar na OAB-DF, tendo em vista os diversos problemas no atendimento das solicitações por parte da OAB-RJ, por ocasião da pandemia Covid-19. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Consequentemente, julgo prejudicado o pedido de dilação de prazo pretendido pelo douto advogado. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator